Tribunal: TJDFT
Processo: 0040374-80.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INAPLICÁVEL. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL INVERTIDA. INCABÍVEL. TEMA 970, STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS EQUIVALENTES. DISTRIBUIÇAO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A demora da construtora para a obtenção da Carta de Habite-se não constitui caso fortuito ou força maior excludente da responsabilidade civil pelo atraso na entrega de imóvel em construção, mas, sim, risco inerente à atividade desenvolvida pelas empresas do ramo da construção civil.

2. Vincular a data de entrega do imóvel à data de assinatura do contrato de financiamento revela cláusula manifestamente abusiva, tendo em vista que condiciona a responsabilidade da apelante a uma situação que não depende apenas da apelada, violando-se, assim, a regra do art. 51, incisos I e IV, do CDC.

3. Considerando a natureza do bem imóvel, tem-se que os lucros cessantes representam o dano material suportado pelo adquirente. Assim, é patente o dever da construtora de indenizar o comprador, a título de lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, pelo período de mora em que o adquirente permaneceu impossibilitado de usar, fruir ou gozar da propriedade do modo que lhe aprouvesse.

4. Os lucros cessantes não podem ser cumulados com a multa contratual, a ser invertida em favor do consumidor, por se tratar de verbas indenizatórias, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 970. Mantém-se, pois, a reparação a título de lucros cessantes, a fim de alcançar valor suficiente e adequado à reparação, equivalente ao preço locativo.

5. Evidenciada a sucumbência recíproca em partes equivalentes, os encargos da derrota processual devem ser repartidos em partes iguais, com a consequente compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do CPC/1973.

6. Recursos conhecidos. Apelo do autor desprovido. Apelo da ré provido em parte.